Tribunal: STF
Processo: RE 106698
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
ICM. REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO, EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO DA
MERCADORIA. RICM, ART-31, NA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 9318,
DE 1976.
I - INOCORRE, NO CASO EM EXAME, OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU
DIVERGENCIA DA SÚMULA 569. A IMPETRANTE QUIS BENEFICIAR-SE DE NORMA
LEGAL QUE NÃO LHE ERA APLICAVEL, SENDO CERTO QUE O DISPOSITIVO
INCIDENTE ESTABELECE BASE DE CALCULO INTEGRAL.
II - NÃO CABE, NA ESPÉCIE, DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NÃO CONHECER DO
EXTRAORDINÁRIO.